Tribunal: TJBA
Processo: 8001005-37.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8001005-37.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: BRUNO JESUS DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RÉU CONDENADO À PENA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO - ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 - PACOTE ANTICRIME- REVOGAÇÃO DO §2º DO ART. 2º DA LEI Nº. 8.072/90 - TESE DE AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – INACOLHIMENTO - DELITO QUE CONTINUA EQUIPARADO A HEDIONDO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 16% PARA PROGRESSÃO AFASTADO - RECURSO IMPROVIDO. I – Cuida-se de Agravo em Execução interposto pela Defensoria Pública, em favor de Réu condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, pugnando pelo afastamento do caráter hediondo do delito praticado para fins de progressão de regime, aplicando-se a fração de 16% (dezesseis por cento) e a consequente retificação do Atestado de Pena. II – Aduz o Agravante não ser o crime de tráfico de drogas hediondo, tendo em vista não constar no rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/90 e que a hediondez equiparada, pelo princípio da legalidade, ocorre exclusivamente para fins de vedação de concessão de graça, anistia, indulto ou fiança, ante a revogação do art. 2º, §2º, da Lei nº. 8.072/1990 pelo chamado “Pacote Anticrime”. Nesse diapasão, sustenta que, com as alterações ocorridas no art. 112 da Lei de Execução do Penal, o qual trata da progressão de regime, não há qualquer referência ao crime de tráfico de drogas, como existia no dispositivo revogado da Lei de Crimes Hediondos, de modo que “a progressão deve ser feita observando os artigos I a IV do art. 112 da LEP, uma vez que qualquer agravamento penal deve ser feito pelo legislador, jamais pelo intérprete”. III – A tese exposta não merece acolhimento. A Lei n.º 13.964/19 (“Pacote Anticrime), ao revogar o art. 2º, §2º, da Lei nº. 8.072/1990, concentrou as regras para progressão de regime no art. 112 da LEP (Lei nº. 7.210/84) sem, no entanto, retirar o caráter hediondo do delito de tráfico de drogas. Corrobora esse entendimento a previsão contida no art. 112, §5º da LEP, onde expressamente afasta-se a hediondez unicamente da figura do “tráfico privilegiado”, em consonância com o entendimento jurisprudencial que já vinha sendo adotado pelos Tribunais Superiores. IV - No caso sob exame, verifica-se ter sido devidamente aplicada as regras inerentes aos crimes hediondos, pois o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, não podendo ser acolhido o pleito referente a incidência da fração de 16% (dezesseis por cento) para fins de progressão da pena. V - Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial e da jurisprudência desta Corte, nega-se provimento ao Agravo em Execução interposto, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. AGRAVO EM EXECUÇÃO IMPROVIDO. AGEX N.º 8001005-37.2022.8.05.0000 – SALVADOR. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº. 8001005-37.2022.805.0000 da Comarca de Salvador, sendo Agravante BRUNO JESUS DA SILVA e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao presente Agravo em Execução Penal, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Des. Eserval Rocha Relator